Tribunal: STJ
Processo: 0826333-07.2023.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949527 - RR (2025/0195257-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: VANUZA LIZ PANTOJA DE ARAUJO
ADVOGADO
: WALDECIR SOUZA CALDAS JUNIOR - RR000957N
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E
FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50553644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ee2e7be-a39a-4ca1-9096-fd4ca4349e3f

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ee2e7be-a39a-4ca1-9096-fd4ca4349e3f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949527 - RR (2025/0195257-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: VANUZA LIZ PANTOJA DE ARAUJO
ADVOGADO
: WALDECIR SOUZA CALDAS JUNIOR - RR000957N
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E
FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil e 927 do
Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O acórdão recorrido está
retratado na seguinte ementa (fl. 55):

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. ABUSIVIDADE DOS JUROS
Documento eletrônico VDA50132345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:01
Código de Controle do Documento: 5d8e000e-364f-428a-85a4-9d675a4babf8

REMUNERATÓRIOS. COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES.
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O simples fato de os juros remuneratórios serem superiores à taxa média de
mercado, por si só, não configura abusividade. Para tanto, é necessária uma
significativa discrepância injustificada entre a taxa pactuada e a média praticada
para as operações de crédito no mesmo período da contratação. Precedentes do
STJ.
2. Não basta que a CREFISA atue (em abstrato) com clientes de risco para que ela
possa cobrar juros exorbitantes de toda e qualquer pessoa indistintamente. O que
justifica os juros altos é a realidade da situação concreta de cada contratante, o
que não foi demonstrado neste caso.
3. “... inexistindo a efetiva demonstração de má-fé, o adimplemento dos valores
devidos pelo apelado deve ocorrer na forma simples” (TJRR – AC 0823064-
91.2022.8.23.0010, Rel. Des. CRISTÓVÃO SUTER, Câmara Cível, julg.:
, public.:
).
27/10/2023
03/11/2023
4. “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por
inteiro, pelas despesas e pelos honorários” (parágrafo único do art. 86 do CPC).

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 98):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE
CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE ADEQUADA DAS PECULIARIDADES DO
CASO
CONCRETO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que é indevido o reconhecimento
de abusividade de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média
praticada no mercado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:
Documento eletrônico VDA50132345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:01
Código de Controle do Documento: 5d8e000e-364f-428a-85a4-9d675a4babf8

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem limitou os juros
remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de pagamento
estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as peculiaridades do caso
concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme se observa dos seguintes
trechos (fls. 50/52):

(...)
Documento eletrônico VDA50132345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:01
Código de Controle do Documento: 5d8e000e-364f-428a-85a4-9d675a4babf8

Quanto aos juros, lembro que, para a configuração da abusividade, é necessária
uma significativa discrepância injustificada entre a taxa pactuada e a média
praticada para as operações de crédito.
Saliento que, conforme bem entendeu o Relator, é verdadeiro que a CREFISA atua
normalmente com clientes de risco. Isso é incontroverso.
Meu ponto de discordância é que ela não contrata apenas com esse tipo de
pessoa.
É preciso verificar nos autos, então, se está comprovado que a parte agravada,
neste caso concreto, apresentava esse grau elevado de risco no momento da
contratação.
No caso em análise, a abusividade ficou cabalmente demonstrada.
Embora o Juiz de 1o grau tenha entendido que a discrepância entre o juros
contratados e a taxa média de mercado está justificada pelo risco da contratação,
este risco não foi efetivamente comprovado no caso em análise.
Como sustentei em julgamentos similares: não basta que a instituição financeira
atue (em abstrato) com cliente de risco para que ela possa cobrar juros
exorbitantes de toda e qualquer pessoa.
O que justifica os juros altos é a realidade da situação do contratante, o que não foi
demonstrado neste caso.
Portanto, o Banco não se desincumbiu do ônus imposto pelo inc. II do art. 373 do
CPC.
A partir disso, percebi que o excesso constatado no contrato não encontra
justificativa pela situação da parte autora, comprovada nos autos e, portanto, a
abusividade foi devidamente demonstrada.
Muito embora não se possa utilizar apenas a taxa média como referência para a
verificação do excesso, não há no ambiente econômico, social etc., para os meses
das assinaturas dos contratos, justificativa para valores visivelmente tão elevados,
irrazoáveis e desproporcionais, o que coloca o consumidor em situação de
desvantagem exagerada (Tema Repetitivo n. 27 do STJ) e permite a revisão
contratual.
Registro novamente que a CREFISA, embora tenha mencionado, nada comprovou
a respeito de eventual risco, de ausência de garantia, de situação econômica na
época da assinatura do contrato, de custo da captação dos recursos, para justificar
os percentuais cobrados etc.
Existirão hipóteses em que eventual desproporção entre a taxa média de mercado
e a taxa de juros do contrato possam ser justificadas, o que afastaria eventual
declaração de abusividade.
(...)
Aqui as taxas de juros pactuadas foram comprovadas pelas partes por meio dos
termos contratuais, o que afasta a adoção de apenas um inteiro da taxa média de
mercado.
Para a limitação do percentual, é necessário o exame da abusividade a partir de
fatores que mostraram a desvantagem exagerada do consumidor (como se viu).
A partir do que foi exposto, entendo adequada a limitação em 1,5 (uma vez e meia)
de acordo com o parâmetro estabelecido pela jurisprudência deste Tribunal de
Justiça.
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual limitou
a taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta abusividade da taxa
pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa entre a taxa fixada
no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil,
Documento eletrônico VDA50132345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:01
Código de Controle do Documento: 5d8e000e-364f-428a-85a4-9d675a4babf8

demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:01
Código de Controle do Documento: 5d8e000e-364f-428a-85a4-9d675a4babf8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.949.527 / RR
Número Registro: 2025/0195257-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08263330720238230010 8263330720238230010
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: VANUZA LIZ PANTOJA DE ARAUJO
ADVOGADO : WALDECIR SOUZA CALDAS JUNIOR - RR000957N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:32
Código de Controle do Documento: 14c42412-ef12-4bd6-b607-689b943f9734